Tribunal: TJDFT
Processo: 0726399-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726399-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AMADEU FAVA D E S P A C H O Vistos e etc. Nesta instância recursal, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo, conforme ID 38211160. O agravante interpôs agravo interno no ID 38936816. Por ora, mantenho a decisão tal qual lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora